Tribunal: TCU
Processo: 041.672/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2632/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 235 e 237, VII do Regimento Interno do TCU e nos arts. 103, § 1o, e 105 da Resolução - TCU 259/2014, em não conhecer da representação, por não atender aos requisitos de admissibilidade, indeferir o pedido de medida cautelar em razão da inexistência dos seus pressupostos necessários para sua adoção e em determinar seu arquivamento, após ciência do teor desta deliberação ao representante. 1. Processo TC- Processo 041.672/2021-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério da Cidadania. 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação (Sefti). 1.5. Representação legal: Ronaldo Barbosa de Oliveira Filho (35721/OAB-DF), representando Basis Tecnologia da Informacao S.A.. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.